Tribunal: TJMT
Processo: 1025008-76.2023.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2024-01-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025008-76.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[VAGNER DE SOUZA BARBOSA - CPF: 261.499.058-29 (ADVOGADO), MIKAELLY MARIA DAS GRACAS - CPF: 245.029.558-50 (PACIENTE), 1 vara fazenda publica de cuiaba (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO GOMES RODRIGUES DA COSTA - CPF: 479.145.518-56 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), VAGNER DE SOUZA BARBOSA - CPF: 261.499.058-29 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1025008-76.2023.8.11.0000

PACIENTE: MIKAELLY MARIA DAS GRACAS
IMPETRANTE: VAGNER DE SOUZA BARBOSA

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PONTES E LACERDA

EMENTA

HABEAS CORPUS
-
TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS
[ART. 33,
CAPUT
, C/C ART. 40, V, AMBOS DA LEI N. 11.343/2006] – COMPARTIMENTO OCULTO PREVIAMENTE PREPARADO EM VEÍCULO – GRANDE QUANTIDADE DE DROGA [MAIS DE 33 KG DE COCAÍNA] -
TRANSPORTE ENTRE ESTADOS DA FEDERAÇÃO – REPROVABILIDADE DA CONDUTA E PERICULOSIDADE DO AGENTE EVIDENCIADAS –AUSÊNCIA DE VÍNCULO COM O DISTRITO DA CULPA – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – INVIABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES –
ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Inexiste constrangimento ilegal na decretação da custódia preventiva, fundada na garantia da ordem pública, quando o magistrado singular a justifica a medida extrema no risco de reiteração delitiva, com base nos antecedentes da paciente, bem como no transporte interestadual de expressiva quantidade de droga apreendida [mais de 33kg de cocaína, acondicionados em compartimento oculto do veículo, previamente preparado para tal finalidade]. Precedentes do STJ.

O fato de o paciente não possuir vínculo com o distrito da culpa reforça a necessidade da custódia preventiva para a aplicação da lei penal.

Havendo indicação de fundamento concreto para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1025008-76.2023.8.11.0000

PACIENTE: MIKAELLY MARIA DAS GRACAS
IMPETRANTE: VAGNER DE SOUZA BARBOSA

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PONTES E LACERDA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de MIKAELLY MARIA DAS GRAÇAS, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda, que decretou sua prisão preventiva pela prática, em tese, do crime de
tráfico interestadual de drogas
[art. 33,
caput
, c/c art. 40, V, ambos da Lei n. 11.343/2006].

Assevera que a paciente é primária e
“nunca teve seu nome em outros processos” (sic)
, tem residência fixa e trabalho lícito, aduzindo que não tinha conhecimento da droga transportada no veículo, que era conduzido por seu namorado.

Discorre sobre eventual pena e sobre o preenchimento dos requisitos para reconhecimento da modalidade privilegiada de tráfico [§ 4o do art. 33], fazendo ilações sobre futura reprimenda e regime de cumprimento dela.

Pede a concessão da ordem, para que seja posta em liberdade e nessa condição responda a ação penal.

Indeferi a liminar.

Prestadas as informações, a Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1025008-76.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A paciente foi presa em flagrante, juntamente com ANTÔNIO GOMES RODRIGUES DA COSTA, no dia
14/10/2023
, após abordagem de rotina da Polícia Rodoviária Federal.

O PRF IAGO VICENTE PIMENTEL E SILVA declarou à autoridade policial:

“QUE o depoente é policial rodoviário federal lotado nesta urbe; QUE no dia 14/10/2023, por volta das 12:10h, a equipe do Grupo de Patrulhamento Tático (GPT) de Pontes e Lacerda estava realizando abordagens de rotina em nossa unidade operacional quando abordou o veículo de placa FYJ-7B06, um Volkswagen Tiguan 2.0 TSI, conduzido por Antônio Gomes Rodrigues da Costa, portador do CPF 479.145.518-56, que estava acompanhado de sua namorada, Mikaelly Maria das Graças, portadora do CPF 245.029.558-50; QUE após a abordagem, realizamos uma consulta aos sistemas disponíveis e constatamos que
o condutor estava com sua CNH vencida desde o dia 12/12/2020, ou seja, há quase 3 anos
; QUE em seguida, perguntamos a eles de onde estavam vindo, e informaram que estavam voltando para São Bernardo do Campo/SP, onde residem, após uma viagem para Cerejeiras/RO; QUE durante a entrevista com os abordados, questionamos o motivo de sua viagem, e eles relataram que foram para Rondônia de carro, saindo no dia 12/10/2023 e chegando ontem (13/10) em Rondônia. Informaram que o motivo da viagem foi o casamento da prima de Mikaelly. No entanto, durante a entrevista, apresentaram respostas desconexas e contraditórias, divergindo em alguns pontos como o horário de chegada e o local da festa; QUE além disso, ambos estavam visivelmente nervosos durante a abordagem. Durante a busca veicular, encontramos um pacote de notas de R$ 20, o que nos chamou a atenção, pois era incomum carregar uma grande quantidade de dinheiro. Questionamos a quem pertencia o dinheiro, e Antonio afirmou que era para arcar com as despesas da viagem e que era seu; QUE durante a busca no veículo,
notamos um sobressalto incomum sob os bancos do condutor e do passageiro, que parecia ser algo preparado, não original do veículo
. Isso aumentou nossa suspeita.
Ao inspecionar essa parte preparada, identificamos um compartimento para possível transporte de entorpecentes no veículo
. Ao verificar, encontramos alguns invólucros semelhantes a entorpecentes sob o veículo. Após realizar um teste de campo, que indicou
positivo para cocaína
,
fizemos contato com o Corpo de Bombeiros de Pontes e Lacerda para solicitar apoio na abertura do compartimento preparado para o transporte dos entorpecentes
; QUE os bombeiros abriram o compartimento, e retiramos todo o entorpecente, que totalizou 32
tabletes envoltos em fita adesiva marrom, somando 33,1 kg de pasta base de cocaína (a pesagem foi realizada em balança não oficial) e 1 tablete envolto em fita preta de cloridrato de cocaína, pesando 1,1 kg (também pesagem em balança não oficial)
. Além disso, apreendemos R$ 5.800,00, três celulares (um iPhone preto, um Motorola rosa e um Motorola dourado) e seus pertences pessoais; QUE Antonio Gomes Rodrigues da Costa e Mikaelly Maria das Graças foram conduzidos ilesos e sem o uso de algemas, juntamente com o veículo, para a Polícia Civil de Pontes e Lacerda para as providências cabíveis”.

Esse relato foi corroborado pelo PRF DEGINALDO ALVES DANTAS SOUZA.

MIKAELLY, de 21 [vinte e um] anos de idade, informou morar em Diadema/SP e que trabalha como
“freelancer”
. Interrogada, respondeu:

“QUE está ciente de seus direitos constitucionais, e no momento não tem advogado pra lhe acompanhar; QUE comunicou sua prisão a sua mãe através de telefonema feito no Cartório no momento em que estava sendo interrogada; QUE perguntado ser verdadeira a acusação que lhe é feita, de estar transportando entorpecentes, respondeu que não, não sabe informar de quem é o entorpecente, e que também não é de seu namorado; QUE perguntado de quem é o veículo, respondeu que não sabe, mas que chamam ele de "GORDÃO", e acredita que seu namorado falou

pessoalmente com ele na cidade de Taboão/São Paulo, pois o mesmo mora lá; QUE
foram buscar o veículo em Cerejeiras/RO no dia 13/10/2023, e que levariam o veículo para o estado de São Paulo, e que não sabe o valor que seu namorado ia receber pelo frete do veículo até a cidade de Taboão/São Paulo
; QUE acredita que o dinheiro no porta luvas era dele (do seu namorado), e que vieram de São Paulo com o dinheiro; QUE seu namorado trabalha como motorista na cidade de Taboão/São Paulo; QUE foram abordados no Posto da Polícia Rodoviária Federal, e a
lega que não tem nada a ver com a droga, e que não sabia que a droga estava no veículo, alega que pegaram o veículo numa pousada, e que um rapaz foi até lá e entregou o veículo falando que estava tudo certo com a documentação, relata que não prestou atenção nas características do rapaz que entregou o veículo, sabendo informar somente que é um branquinho
”.

ANTÔNIO, 30 [trinta] anos de idade, por sua vez, declarou que trabalha como motorista e reside em São Bernardo do Campo/SP. Respondeu ao ser interrogado:

“QUE está ciente de seus direitos constitucionais, e que no momento não tem advogado pra lhe acompanhar; QUE dispensa a ligação pois teme que sua mãe fique chorando; QUE perguntado ser verdadeira a acusação que lhe é feita de estar transportando entorpecentes, respondeu que estava buscando um carro em Cerejeiras/RO, e que levaria para a cidade de São Paulo/SP, e que deixaria o veículo na Movida após receber a localização;
QUE conhece o cara que lhe pediu para fazer o transporte como Gordinho, e que o mesmo lhe ofereceu R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos), para fazer o frete do veículo de Cerejeiras/RO até a cidade de São Paulo/SP; QUE pegou o veículo em Cerejeiras numa pousada
, e quem lhe entregou foi um rapaz branco meio forte, e que o mesmo chegou perguntando "você que é o Antonio que veio buscar o carro para o Gordinho!", respondeu que sim, foi entregue o veículo e falado que o carro estava em dias, e chegou a falar pra vir com Deus; QUE perguntado de onde conhece Gordinho, respondeu que
não é amigo, mas conhece de vista, e que ficava em um barzinho jogando sinuca
; QUE o Interrogando relata que
foi de ônibus de São Paulo a Cerejeiras juntamente com Mikaelly, e que Gordinho pagou ambas passagens, e falou que poderia levar sua esposa que o carro é "filé", alega que ficou numa pousada onde pegou o veículo
; QUE alega que ia receber o dinheiro após chegar na Movida e os caras ligarem pra ele; QUE alega que se soubesse da droga, não viria fazer o transporte do veículo; QUE jamais iria arriscar sua vida e de sua esposa,
alega que é registrado e trabalha de motorista,
no momento da abordagem disse que poderia revistar todo o veículo e que quase foi liberado pela equipe da PRF; QUE após ter colocado o veículo na rampa encontraram a droga”.

O entorpecente apreendido foi submetido a exame pericial, realizado pela POLITEC, que atestou tratar-se de
32,653 kg
[trinta e dois quilos, seiscentos e cinquenta e três gramas], divididos em 32 [trinta e dois] tabletes embalados com fita adesiva marrom, mais um tablete adesivado de preto, que pesou
1,065 kg
[um quilo e sessenta e cinco gramas], e que
todos testaram positivo para cocaína
.

Realizada audiência de custódia no dia seguinte, 15/10/2023, o flagrante foi homologado e, após prévio requerimento do Ministério Público, a prisão foi convertida em preventiva. A decisão está assim fundamentada,
verbis
:

“DA CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA

Em relação à custódia cautelar, verifica-se que
não estão presentes as condições para concessão da liberdade provisória
do suspeito.

Em relação ao “periculum libertatis”, verifica-se que este encontra-se alicerçado na conveniência da ordem pública.

Outrossim,
as provas jungidas a estes autos fornecem indícios suficientes de autoria e materialidade capazes de justificar a conversão de prisão em flagrante em preventiva
.

Isso porque, em relação aos elementos de prova do crime e indícios de autoria, o auto de constatação indica que, os autuados foram presos por transportarem mais de 30 kg de pasta base de cocaína.

Extrai-se do laudo pericial preliminar que o material encontrado no veículo teria testado positivo para a presença de cocaína, os quais totalizaram 33 tabletes de substância entorpecente.

Em relação ao quesito do perigo, verifica-se que a ordem pública será abalada se for concedida liberdade aos presos.

Isso porque, os flagrados foram
apreendidos com quantidade expressiva de entorpecentes
.

Assim sendo, a medida de encarceramento prevenirá que os indiciados encontrem mais estímulos relacionados com a infração porventura cometida, notadamente que recebam a liberdade com prêmio pela prática de conduta desabonadora e, ainda, impedirá que a sociedade tenha aumentado o sentimento de descrédito nas ações do Poder Judiciário.

Além disso,
consta que o flagrado Antônio Gomes Rodrigues da Costa e Mikaelly Maria das Graças já teria sido processado por outros crimes, conforme processo n. 0002202-62.2013.8.03.6114, indicando que mesmo estando em regime mais benéfico, estaria se dedicando a prática de novos delitos.

Nesse segmento, estando presentes os indícios de autoria e materialidade do delito previsto no art. 33 da Lei no 11.343/2006, e presentes os requisitos da garantia da ordem pública, elencados no artigo 312, do CPP, mostra-se inviável, neste momento processual, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, sendo necessária prisão preventiva dos suspeitos.

Por tais razões, converto a prisão em flagrante delito em prisão preventiva de ANTÔNIO GOMES RODRIGUES DA COSTA E MIKAELLY MARIA DAS GRAÇAS, já qualificados nos autos, nos termos do art. 310, II, art. 312 e art. 313, inciso II todos do CPP, para garantir a ordem pública.

Expeça-se o competente MANDADO DE PRISÃO em favor dos acusados ANTÔNIO GOMES RODRIGUES DA COSTA E MIKAELLY MARIA DAS GRAÇAS, pelo Banco Nacional de Monitoramento de Prisão (BNMP 2.0)”.

De proêmio, convém destacar que as ilações lançadas na peça vestibular acerca da propriedade da droga apreendida e do conhecimento ou não da paciente quanto a existência dela no automóvel, devem ser objeto de verificação na instrução da ação penal sob o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Para a segregação cautelar, basta a existência de indícios suficientes de autoria e a materialidade do crime, requisitos estes preenchidos nos autos de origem.

Em relação à prisão preventiva propriamente dita, a mera leitura da decisão combatida nesta ação mandamental é suficiente para constatar que, ao contrário do que afirma o impetrante, ela possui, sim, fundamentação concreta, qual seja,
a necessidade de garantia da ordem pública, representada pelo risco de reiteração delitiva, e pela expressiva quantidade de drogas apreendida, acondicionada em compartimento oculto do automóvel, com destino à outra unidade da Federação
.

Neste ponto, destaco que, embora o impetrante verbere que o processo mencionado pelo juízo singular
“não se refere à paciente”
,
não trouxe nada que respalde tal alegação
, de modo que, até prova em contrário, a decisão tem presunção
juris tantum
no tocante à existência de outra ação penal/procedimento criminal em curso contra MIKAELLY.

Emoldurado o quadro fático, concluo que a prisão preventiva decretada está respaldada na remansosa jurisprudência pátria, consolidada na Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte deste a edição do Enunciado no 6,
verbis
:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção da inocência”.

A quantidade considerável de drogas, somadas ao transporte interestadual, são fundamentos idôneos para a decretação da custódia preventiva para a garantia da ordem pública
[1]
.

Depois, a fundamentação do juízo
a quo
também tem suporte no Enunciado Criminal no 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal:

“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.”

Além disso, o fato de a paciente não possuir vínculo com o distrito da culpa – tendo sido comprovado no
writ
que ele possui domicílio em Diadema/SP – robustece a imprescindibilidade da prisão preventiva para a aplicação da lei penal. Confira-se:

“A ausência de vínculo da recorrente com o distrito da culpa reforça os já suficientes fundamentos da prisão, uma vez que demonstra sua necessidade também como forma de garantir a aplicação da lei penal.”
[
RHC 87.312/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 19/02/2018].

Nesse contexto,
“a grande quantidade de droga apreendida, em suposto tráfico interestadual, e a ausência de vínculo com o distrito da culpa legitimam a custódia para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal”
[
HC n. 513.358/MS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 10/9/2019, DJe de 19/9/2019].

Com efeito, não se constata a alegada ausência de fundamentação, tampouco dos requisitos autorizadores da prisão preventiva.

Necessário esclarecer que a segregação cautelar
não importa em violação aos princípios da presunção da inocência e da homogeneidade
, tendo em vista apresentar
natureza distinta da prisão final
, existindo para salvaguardar as garantias sociais e processuais elencadas no artigo 312 do CPP.

Portanto, aludidos princípios só serão aplicáveis quando não vislumbrados os preceitos da prisão preventiva, o que não é o caso dos autos.

Nesse sentido:

[...] 2. É firme nessa Corte o entendimento de que, "
em relação à alegação de desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura pena a ser aplicada, trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade)
" (AgRg no RHC n. 171.448/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 24/10/2022). 3. Inexistindo ilegalidade para justificar a mitigação do enunciado da Súmula n. 691 do STF, o writ deve ser indeferido liminarmente. 4. Agravo regimental improvido.
[AgRg no HC n. 814.079/SP, relator Ministro JESUÍNO RISSATO (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 1/6/2023].

Sublinhe-se que,
constatada a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, descabe o emprego de medidas cautelares diversas da prisão
[STJ, AgRg no HC n. 810.636/SP, relatora Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 5/6/2023].

Ademais, de acordo com o entendimento consolidado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas desde a edição do Enunciado no 43,
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
.

Acresço, no tocante à eventual e futura pena a ser cumprida, que discorrer sobre ela nesse momento é exercício de futurologia, o que não tem lugar nesta ação mandamental.

Além do mais, não se pode descurar que a
significativa quantidade da droga apreendida
pode ser utilizada como circunstância judicial negativa, aliada ao fato de que, segundo as declarações da paciente e seu comparsa, estavam praticando o
tráfico interestadual
de drogas,
utilizando-se de veículo especialmente preparado, com compartimento oculto
, para o transporte da substância estupefaciente.

Em casos tais, a recente jurisprudência do STJ é no sentido de que a modalidade privilegiada não se aplica,
verbis
:

[...] 2. Em relação
à negativa de reconhecimento do tráfico privilegiado, ressaltei que o modus operandi da prática delitiva - transporte de mais de 22kg de cocaína, em veículo especialmente preparado para esse fim
e com a utilização de 'batedores', cuja função é alertar o condutor do veículo que transportava os entorpecentes sobre a presença de policiais durante o percurso;
acrescido ao fato de o paciente haver se deslocado do Estado do Mato Grosso para o Estado do Ceará especialmente para ajudar no transporte do entorpecente
(e-STJ, fls. 76 e 79) -,
e tratando-se, ainda, de transporte de drogas entre municípios, denotavam ser pouco crível que o paciente se tratasse de pessoa inexperiente na prática da mercancia ilícita
. [...]
[AgRg no HC n. 861.992/CE, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 19/12/2023].

[...] IV - Restou devidamente demonstrada a
complexidade e o profissionalismo do preparo do delito, com transporte dos entorpecentes para outro estado, utilizando-se de veículo automotor devidamente preparado para tanto, com ocultamento das drogas em compartimento secreto
(carroceria aparentemente vazia, com os entorpecentes acessíveis apenas mediante retirada de chapa no interior da cabine, configurando fundo falso),
elementos aptos a justificar o afastamento da redutora do art. 33, parágrafo 4o, da Lei n. 11.343/06, pois demostram a dedicação à atividade criminosa, em evidente patrocínio por organização criminosa
. Precedentes. [...]
[AgRg no HC n. 849.414/SP, relator Ministro MESSOD AZULAY NETO, Quinta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 14/12/2023].

Por derradeiro, registro que, em consulta ao Sistema PJE, pude observar que ambos os réus [MIKAELLY e ANTÔNIO] já apresentaram resposta à acusação e a ação penal [1010146-82.2023.8.11.0006] está aguardando a designação da audiência de instrução e julgamento que, por se tratar de processo com tramitação prioritária, não tardará a ocorrer.

Diante do exposto, conheço do
habeas corpus
impetrado em favor de MIKAELLY MARIA DAS GRAÇAS e
DENEGO A ORDEM
, mantendo intacta a decisão que decretou sua prisão preventiva.

É como voto.

[1]
STJ, RHC 130.797/MS, Min. Joel Ilan Paciornik, 31.8.2020; TJMT, HC no 1000655-40.2021.8.11.0000, Des. Marcos Machado, 12/04/2021).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/01/2024